Tribunal: TJSP
Processo: 2217461-11.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença – Superveniente decreto de extinção da lide, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC – Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217461-11.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ANTONIO CARLOS IGNACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217461-11.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS IGNACIO
VOTO no 133.787
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
analisou a impugnação ao cumprimento de sentença

Superveniente decreto de extinção da lide, com fulcro no art. 485,
inc. IV, do CPC Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que analisou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Requer o agravante a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se observa a fls. 11/113, dos autos originários,sobreveio
prolação da sentença de extinção com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, sem
interposição de recurso, tornando desnecessária, portanto, a apreciação do objeto deste
recurso.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator